Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação às duas manifestações feitas pela apelada Vânia Mara Parada após a decisão unipessoal desta relatoria que deferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação. A apelada juntou, nestes autos em 7/3/2022, contrarrazões à apelação (Id 33224737), em que alega, dentre outras matérias, a intempestividade da apelação como preliminar para que o recurso não seja conhecido e, no mérito, pleiteia reforma da sentença. Posteriormente, em 16/3/2022, peticionou novamente (Id 33534273) informando que a requerente LM Buffet e Eventos Ltda – ME não pagou o aluguel do mês de março/2022. Por isso, requer a reforma da “r. decisão que deferiu o efeito suspensivo condicionado ao cumprimento das obrigações por parte dos Locatários, assim como a expedição do mandado de despejo compulsório”. Primeiramente, ressalto que, ao contrário do alegado pela peticionante na peça juntada ao Id 33534273, o deferimento do efeito suspensivo à apelação não ficou condicionado ao cumprimento das obrigações pela locatária, tendo sido, tão somente, alertado que o efeito suspensivo conferido ao apelo não desobrigava a parte do pagamento dos aluguéis enquanto permanecesse na posse do imóvel. No tocante à petição informando o não pagamento do aluguel do mês de março/2022 pela apelante, a cobrança dos aluguéis devidos e não pagos pela locatária deverá ser objeto de oportuno cumprimento de sentença. As alegações aduzidas em contrarrazões à apelação serão apreciadas por ocasião do julgamento daquele recurso, não sendo este incidente processual o meio apropriado para tanto, como asseverado ao final da decisão, ao dispor que nada mais havia para ser decidido, uma vez que o único objeto do incidente foi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria era passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC. Nesse recurso, se confere ao órgão julgador oportunidade para o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o do referido art. 1.021 do CPC. Considerando a publicação da decisão em 3/3/2022, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do referido recurso expirou em 24/3/2022 sem insurgência da apelada acerca do efeito suspensivo concedido à apelação. Assevero que as petições apresentadas pela parte, assim como ocorre com o pedido de reconsideração, não reabrem prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompem ou suspendem prazo recursal. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Dessa forma, DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível que certifique a preclusão da decisão catalogada no Id 32997512 e adote o traslado da referida decisão e da respectiva certidão de preclusão para os autos da apelação e, em seguida, providencie a baixa na distribuição e arquivamento, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora